Tribunal: TCU
Processo: 033.908/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido Fundo no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido Fundo no exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Paulo Sérgio Gondim Castro; 9.2. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que Paulo Sérgio Gondim Castro comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 05/01/2005 500,00 31/01/2005 60,00 08/03/2005 1.699,81 10/03/2005 2.200,00 10/05/2005 8.413,87 12/05/2005 1.785,00 20/05/2005 5.468,79 24/05/2005 1.754,07 27/05/2005 2.327,87 9.3. informar ao responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.